Tribunal: TJES
Processo: 5004575-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004575-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACAZA IMOVEIS EIRELI - ME
AGRAVADO: SERRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004575-69.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACAZA IMOVEIS EIRELI - ME

AGRAVADO: SERRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI - ES19175-A
Advogado do(a) AGRAVADO: STELA MARA CARDOSO REIS - ES17553

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
DACAZA IMÓVEIS EIRELI

em face da r. decisão (evento 918054) proferida pelo douto Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” tombada sob o n. 0021874-43.2018.8.08.0024 ajuizada em seu desfavor pela agravada
SERRÃO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 918050, o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
foi provocado pelo juízo para que se manifestasse acerca da penhora de dinheiro, o que resultou na apresentação de Exceção de Pré Executividade
” (fl. 06);
2)
“
apenas questionou a execução, exercendo o direito que lhe é garantido pela Carta Magna de 1988 no que tange ao exercício do contraditório e ampla defesa, inclusive atendendo à intimação que lhe foi direcionada
” (fl. 06);
3)
“
o meio que o agravante se valeu para questionar a penhora de dinheiro após ser devidamente intimado para tal mister, foi apresentar Exceção de Pré Executividade, com fulcro no ordenamento jurídico, exercendo assim o direito fundamental que lhe é assegurado. Desta forma, é inconcebível que lhe seja aplicada multa nos termos do artigo 80, IV, V e VI do CPC, por entender o douto magistrado a quo que o agravante apresentou sua resistência como ato meramente, temerário, infundado e procrastinatório, o que não guarda qualquer razão diante de tudo que fora exposto e comprovado
” (fl. 07);
4)
“
também resta suficientemente comprovado que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz e não necessita de qualquer produção de prova, pelo que então, está em consonância com os ditames legais
” (fl. 09).

Com base nesses argumentos, requer “
seja-lhe dado provimento para determinar a reforma
in totum” (fl. 09).

Atribuir parcial efeito suspensivo ao recurso (id 921109).

Contrarrazões da parte agravada pelo desprovimento (id 1008212).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o entendimento do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
DACAZA IMÓVEIS EIRELI

em face da r. decisão (evento 918054) proferida pelo douto Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” tombada sob o n. 0021874-43.2018.8.08.0024 ajuizada em seu desfavor pela agravada
SERRÃO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 918050, o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
foi provocado pelo juízo para que se manifestasse acerca da penhora de dinheiro, o que resultou na apresentação de Exceção de Pré Executividade
” (fl. 06);
2)
“
apenas questionou a execução, exercendo o direito que lhe é garantido pela Carta Magna de 1988 no que tange ao exercício do contraditório e ampla defesa, inclusive atendendo à intimação que lhe foi direcionada
” (fl. 06);
3)
“
o meio que o agravante se valeu para questionar a penhora de dinheiro após ser devidamente intimado para tal mister, foi apresentar Exceção de Pré Executividade, com fulcro no ordenamento jurídico, exercendo assim o direito fundamental que lhe é assegurado. Desta forma, é inconcebível que lhe seja aplicada multa nos termos do artigo 80, IV, V e VI do CPC, por entender o douto magistrado a quo que o agravante apresentou sua resistência como ato meramente, temerário, infundado e procrastinatório, o que não guarda qualquer razão diante de tudo que fora exposto e comprovado
” (fl. 07);
4)
“
também resta suficientemente comprovado que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz e não necessita de qualquer produção de prova, pelo que então, está em consonância com os ditames legais
” (fl. 09).

Com base nesses argumentos, requer “
seja-lhe dado provimento para determinar a reforma
in totum” (fl. 09).

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a agravada
SERRÃO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
ajuizou “
ação de execução c/c pedido de penhora de imóvel para garantia do resultado útil da ação
” em face da agravante
DACAZA IMÓVEIS EIRELI
cobrando débito pendente no valor de R$83.974,81 (oitenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Na petição inicial da ação originária, a agravada-exequente pontuou que (fls. 01/2 do evento 918053):

A exequente é credora da executada em valor atualizado de R$82.651,36 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), oriundo de honorários previstos em contrato de prestação de serviços advocatícios de partido e respectivo termo aditivo – títulos executivos anexos – e não adimplidos.

Era previsão do contrato que, ao longo do decorrer dos meses, a executada efetuaria o pagamento de uma fração de cada mensalidade, devendo adimplir o saldo no mês de dezembro dos anos.

Ocorreu que, surpreendentemente e sem qualquer motivação, a executada, além de não cumprir o acordado acima mencionado, a partir de dezembro/2017, passou não pagar nenhum valor a título de honorários, estando inadimplente com a obrigação assumida até a presente data, embora a exequente tenha tentado receber amigavelmente por 3 vezes (duas via notificações eletrônica e física e uma pessoalmente).

Não obstante as inúmeras tentativas amistosas de resolver a demanda, após o envio de notificação extrajudicial – recebida, mas ignorada pelo representante legal da executada, conforme documento do Correio e e-mail anexos –, não houve possibilidade de solução, razão pela qual não restou outra alternativa à exequente senão o ajuizamento da presente ação.

Ação que por si só acarretou à parte requerente ainda outras despesas, tais como: custas para propositura da presente no valor de R$1.285,30 (hum mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos); impressão das peças e documentos instrutórios no valor de R$19,80 (dezenove reais e oitenta centavos); e autenticação de documentos no valor de R$18,35 (dezoito reais e trinta e cinco centavos), restituição de valores que desde já se requer.

Embora a agravante não tenha colacionado cópia integral do processo de origem, a agravada juntou às fls. 23/4 do evento 1008346 a via do “mandado de citação, penhora e avaliação” que contém a assinatura do representante legal da recorrente.

Ademais, percebe-se da própria afirmação da agravante que ela compareceu aos autos para oferecer “
como garantia os bens descritos às fls. 102/103
” (fl. 02 da exceção de pré-executividade – evento 918059). Para corroborar, a agravada juntou às fls. 08/9 do evento 1008346 cópia da petição n. 201801504139 por meio da qual a executada/agravante oferece os bens em garantia.

O Juízo trabalhista alienou o bem penhorado na ação executiva (fls. 25/7 do evento 1008347), o que ensejou o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos (fls. 29/30 do evento 1008347). Ato contínuo, o douto magistrado de primeira instância determinou a intimação da parte executada (evento 918058), na forma do art. 841 do Código de Processo Civil.

Diante disso, a agravante apresentou exceção de pré-executividade (evento 918059) alegando supostas nulidades e matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador. Nas palavras da excipiente/agravante (fls. 03/4):

Conforme suscitado alhures, a executada a fim de comprovar o crédito exequendo cuidou de juntar ao caderno processual apenas uma planilha com supostos créditos devidos, deixando de juntar qualquer notificação de constituição em mora, nota fiscal de prestação de serviços entre outros capazes de suficientemente comprovar suas alegações.

Também restou provado ainda que reclama pagamentos devidos desde março de 2016, mas ainda assim cuidou de renovar o contrato em março de 2017, o que no mínimo é contraditório.

Neste sentido, nota-se que o título apresentado não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível, mas tão somente um compromisso firmado entre as partes que não restou indubitavelmente comprovada a inadimplência, vez que não foram utilizados nenhum dos meios admitidos em direito para tal mister, sendo apresentado somente uma planilha unilateral com supostos débitos.

[...]

Ainda compulsando os autos, outra nulidade que nos salta aos olhos é a regularidade de citação do executado, vez que inexiste certidão exarada por oficial de justiça.

Neste ínterim, se não há a regularidade de citação do executado, nos termos do artigo 803, II do CPC, nula é a execução, não sendo necessárias maiores delongas a fim de reconhecer-se a nulidade, o que desde logo se requer.

Ao apreciar as teses do excipiente, o Juízo
a quo
rejeitou liminarmente o incidente sob os seguintes fundamentos:

A Exceção de Pré-Executividade é um incidente processual atinente ao pleito executório, entretanto, as matérias possíveis de arguição são as de ordem pública, que independem de dilação probatória, conforme melhor doutrina e jurisprudência, o que não ocorre no caso dos presentes autos, uma vez que pretende neste incidente, uma vez que, inobstante algumas das matérias elencadas constituírem arguição de ordem pública necessitam de dilação probatória acerca da nulidade do título executivo.

Quanto à alegada irregularidade da citação a certidão de fl. 114, atesta sua validade tanto é que a executada compareceu aos autos as fls.98/106 pugnando pela juntada do instrumento de procuração e indicando bens à penhora, ante tais fatos REJEITO LIMINARMENTE O INCIDENTE APRESENTADO.

Tendo em vista o caráter procrastinatório do incidente ora apresentado, o que ao meu sentir caracteriza flagrante litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso IV, V e VI do CPC, condeno o excipiente em 05% (cinco por cento), sobre o valor da execução.

A meu sentir, mostra-se regular a citação da parte executada, pois há certidão subscrita neste sentido e em seguida ela compareceu aos autos originários para oferecer bens à penhora. Logo, eventual vício no ato citatório foi convalidado pela ciência inequívoca a partir do ingresso da executada no feito de origem.

Por outro lado, a via defensiva incidental utilizada pela agravante se manteve dentro dos limites da ampla defesa, não havendo a caracterização da procrastinação e da litigância de má-fé. Destarte, adiro ao posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça segundo o qual “
não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé levantada pelo agravado em suas contrarrazões, já que o agravante tão somente utilizou dos meios legais para obter decisão que melhor atendesse aos seus interesses
” (TJES; AI 0010491-30.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/11/2017; DJES 21/11/2017).

Até porque, esta eg. Segunda Câmara Cível tem precedente no sentido de que “
para haver condenação por litigância de má-fé, torna-se imprescindível a comprovação, nos autos, de qualquer atitude dolosa ou o suposto prejuízo sofrido pela apelada em consequência das alegações firmadas pelo litigante. Precedentes do STJ
” (TJES; AI 0002177-03.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 10/07/2018; DJES 18/07/2018), o que não restou configurado nos autos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida apenas para excluir a condenação da agravante ao pagamento da multa de 05% (cinco por cento) por litigância de má-fé.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – HIPOTÉTICO VÍCIO SANADO COM O COMPARECIMENTO AOS AUTOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA PASSÍVEL DE DISCUSSÃO NESTA VIA ESTREITA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora a agravante não tenha colacionado cópia integral do processo de origem, a agravada juntou em contrarrazões a via do “mandado de citação, penhora e avaliação” que contém a assinatura do representante legal da recorrente. Ademais, percebe-se da própria afirmação da agravante que ela compareceu aos autos para oferecer “como garantia os bens descritos às fls. 102/103”. Para corroborar, a agravada juntou cópia da petição n. 201801504139 por meio da qual a executada/agravante oferece os referidos bens em garantia.

2.
Portanto, mostra-se regular a citação da parte executada, pois há certidão subscrita neste sentido e em seguida ela compareceu aos autos originários para oferecer bens à penhora. Logo, eventual vício no ato citatório foi convalidado pela ciência inequívoca a partir do ingresso da executada no feito de origem.

3.
Por outro lado, a via defensiva incidental utilizada pela agravante se manteve dentro dos limites da ampla defesa, não havendo a caracterização da procrastinação e da litigância de má-fé.

4.
Esta eg. Segunda Câmara Cível tem precedente no sentido de que “para haver condenação por litigância de má-fé, torna-se imprescindível a comprovação, nos autos, de qualquer atitude dolosa ou o suposto prejuízo sofrido pela apelada em consequência das alegações firmadas pelo litigante. Precedentes do STJ” (TJES; AI 0002177-03.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 10/07/2018; DJES 18/07/2018), o que não restou configurado nos autos.

5.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.